Tribunal: TJES
Processo: 5012000-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Liminar; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012000-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSIMAR DA CONCEICAO RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSIMAR DA CONCEICAO RODRIGUES
, em face de suposto ato coator praticado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que acolheu representação ministerial pela prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0028358-02.2018.8.08.0048.

Em sua inicial (ID 3876213) o impetrante postula pela revogação da decisão que acolheu representação ministerial pela prisão preventiva do paciente, por considerá-la ilegal diante da ausência de contemporaneidade e de adequação, já que não foi interposto o recurso devido. Além disso, aduz a defesa que o paciente é portador de condições pessoais favoráveis e, subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Despacho (ID 3879038) postergando a análise do pedido liminar para após o oferecimento das informações por parte da indigitada autoridade coatora.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3880839).

Parecer (ID 4084034) da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSIMAR DA CONCEICAO RODRIGUES
, em face de suposto ato coator praticado pela
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que acolheu representação ministerial pela prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0028358-02.2018.8.08.0048.

Em sua inicial (ID 3876213) o impetrante postula pela revogação da decisão que acolheu representação ministerial pela prisão preventiva do paciente, por considerá-la ilegal diante da ausência de contemporaneidade e de adequação, já que não foi interposto o recurso devido. Além disso, aduz a defesa que o paciente é portador de condições pessoais favoráveis e, subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Conforme consta da cópia da denúncia anexada aos autos:

“Emerge dos autos do Inquérito Policial anexo, que serve de suporte à presente denúncia, que no dia 22 de maio de 2018, por volta de 12h15min, na Rua Quintino, nº 500, bairro Carapina Grande, neste município, os denunciados IGOR ANDRADE DA SILVA & FARLEY HAROLDO SOUSA LIMA, a mando do denunciado JOSIMAR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, todos em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o adolescente Matheus Sati da Silva, de forma livre, consciente, com ânimo de matar, concorreram para a
prática do homicídio consumado em face da vítima Douglas Xavier Nascimento dos Santos, atingida por disparos de arma de fogo decorrentes da ação conjunta dos denunciados,
que lhe provocaram a morte, conforme atestado em laudo cadavérico de fls. 95/96.

Consta dos autos que os denunciados integram a facção criminosa denominada "Gangue do Ponto Final", liderada pelo denunciado JOSIMAR, vulgo "NICOTA", que comanda o tráfico de drogas no bairro Carapina Grande, neste município. Consta ainda que, por ocupar essa posição de liderança na escala hierárquica da associação, nenhum homicídio ou qualquer outra ação da quadrilha ocorre naquela localidade sem a expressa autorização do denunciado JOSIMAR.

Assim sendo, na data dos fatos, os denunciados IGOR e FARLEY encontravam-se a bordo de um veiculo VW/Voyage, de cor preta, que era conduzido pelo adolescente Matheus, quando avistaram a vítima trafegando em uma bicicleta. Ato contínuo, em cumprimento às ordens do líder JOSIMAR, o adolescente Matheus parou o automóvel próximo à vítima, ao passo que os denunciados IGOR e FARLEY iniciaram os disparos de arma de fogo contra ela, que foi a óbito no local.

Conforme revelam os autos, a ação delituosa em desfavor da vítima foi praticada por motivo torpe, em razão de ela integrar associação adversária à dos denunciados. Enquanto estes fazem parte da "Gangue do Ponto Final", a vítima traficava para grupo rival, atuante na região chamada "Campo Brasil", também no bairro Carapina Grande.

(...).”

Insurge-se o impetrante, em sua inicial, quanto ao fato de a prisão preventiva do paciente, que foi decretada inicialmente na data de 28/01/2019 e mantida nas decisões subsequentes datadas de 15/10/2019 e 20/11/2019, ter sido revogada na data de 11/11/2022, sob o fundamento de que o paciente também estaria preso em outros dois processos que tramitavam na mesma Vara, sendo desnecessária a prisão na ação originária deste 'writ', sendo que, nesta mesma data, o “Parquet” representou por novo pedido de prisão que foi prontamente deferido pela Autoridade Coatora.

Ressalta a defesa que, o pedido ministerial por nova decretação da prisão preventiva foi deferido sem oportunizar o contraditório preventivo.

Alega o impetrante ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de ausência de contemporaneidade da decisão que decretou novamente a prisão preventiva.

Além disso, alega que o paciente é primário, sem antecedentes criminais e possui residência fixa, bem como que irá se submeter a todos os atos do processo para os quais for convocado, sendo desnecessária sua manutenção no cárcere.

Requer assim seja o paciente posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, para que nessa condição aguarde o desenrolar do processo.

Em informações prestadas (ID 4029643), a autoridade apontada coatora faz brevíssimo resumo do tramitar processual dos autos originários, esclarecendo que de fato foi proferida decisão revogando a prisão preventiva do paciente e que foi novamente decretada sua prisão após requerimento ministerial (sem informar datas), sendo a prisão cumprida na data de 21/11/2022. Por fim, informa que designou audiência de instrução e julgamento - AIJ para a data de 06/03/2023.

Após análise do ato acoimado de coator, verifiquei que a decisão que decretou novamente a prisão preventiva, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas e, ainda, objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte do acusado.

Consta da última decisão que decretou novamente a prisão preventiva do paciente, o “
fumus comissi delicti
”, consubstanciado no fato do paciente pertencer à facção criminosa do bairro Carapina Grande, no Município de Serra/ES, sendo tal fato decisivo para a execução e morte da vítima, motivada pela disputa de território para o comércio de entorpecentes naquela região.

O “
periculum libertatis
” também resta evidente, diante da gravidade concreta com a qual o delito foi executado, o que aliado à ficha criminal do paciente, que inclusive responde a outro processo na mesma unidade judiciária, pelo qual
também

se encontra custodiado por força de decreto de prisão preventiva, demonstram fundados indícios de reiteração delitiva,, bem como que faz da vida criminosa seu meio de vida.

Portanto, com base nestes fatos, não há que se falar em condições pessoais favoráveis do ora paciente.

O fato da prisão preventiva ter sido restabelecida (novamente decretada) depois de haver sido revogada, após nova representação ministerial, não ofende a previsão legal contida no art. 316 do CPP, conforme defende o impetrante, pois devidamente observado o princípio acusatório, sendo proporcionada à defesa o contraditório diferido, após a decretação da medida cautelar.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 - SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS FATOS - SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA

1- A superveniência de fatos novos comunicados ao juízo justificam o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP.
2- Ordem denegada.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.17.057441-2/000, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/09/2017, publicação da súmula em 18/09/2017).

Portanto, a decisão se encontra escorreita do seu ponto de vista formal, não havendo máculas a serem sanadas.

Outrossim, estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conheço do presente pedido de
habeas corpus
, para

denegar a ordem
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA -
NOVA DECRETAÇÃO -
ART. 312 DO CPP –
HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §2º, I E IV, DO CP

- NOVA FUNDAMENTAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1) A decisão que decretou novamente a prisão preventiva, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas, e ainda objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte do acusado que integrava associação criminosa ligada ao tráfico de drogas.

2) O fato da prisão preventiva ter sido restabelecida (novamente decretada) depois de haver sido revogada, após nova representação ministerial, não ofende a previsão legal contida no art. 316 do CPP, pois devidamente observado o princípio acusatório, sendo proporcionada a defesa o contraditório diferido, após a decretação da medida cautelar.

3) Estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, verifica-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

4) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.